Tribunal: STF
Processo: Rcl 49102
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Iago Stadler Von Wolffersarim formalizou reclamação, com pedido de medida liminar, em que aponta a inobservância da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347-MC, Ministro Marco Aurélio.



    Nesta sede reclamatória, busca-se a revogação da prisão decretada em desfavor do reclamante, em razão da alegada nulidade pela não realização da audiência de custódia após sua prisão em flagrante. Busca-se, ainda, a realização da audiência de custódia.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    As hipóteses de cabimento de reclamação encontram-se previstas, em rol taxativo, no art. 988 do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 



    Assinalo, inicialmente, que o tema referente ao relaxamento ou revogação de prisão não guarda estrita pertinência com o teor do julgamento proferido por essa Suprema Corte nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347-MC/DF, Ministro Marco Aurélio.



    Destaque-se, que esse mesmo entendimento foi observado pela Primeira turma deste Supremo Tribunal Federal em julgado assim ementado:



    O relaxamento da prisão em decorrência da não realização da audiência de custódia consiste tema estranho ao paradigma de controle invocado (ADPF 347-MC/DF). Desse modo, à míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte. 



    (Rcl 46.381 AgR, ministra Rosa Weber – com meus grifos)



    Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Reclamação n. 43.089, Ministro Alexandre de Moraes; Reclamação n. 43.308, Ministra Cármen Lúcia; Reclamação n. 43.936/GO, Ministro Gilmar Mendes). 



    Entendo, desse modo, inviável a utilização da reclamação, no que toca à pretendida revogação da prisão preventiva.



    Por outro lado, em consulta ao Portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Ação Penal n. 0102548-65.2021.8.13.0702), constatei que a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 18/10/2021.



    Observo que há diversos precedentes desta Suprema Corte no sentido de que a superveniência da realização da audiência de instrução torna superada a alegação de ausência de audiência de custódia  (HC 193.997, ministro Nunes Marques; HC 195.299, ministra Cármen Lúcia; Rcl 26.592, ministra Rosa Weber; Rcl 29.040, ministro Roberto Barroso, Rcl 45.582 MC, ministro Nunes Marques).



    3. Ante o quadro, julgo parcialmente prejudicada esta reclamação e, na parte restante, nego-lhe seguimento.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator